Tribunal: TJMT
Processo: 1026497-25.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026497-25.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS. EVENTO DECORRENTE DE CASO FORTUITO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA SEM PROVA MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Ação de Regresso ajuizada por seguradora contra concessionária de energia, buscando o ressarcimento de valores pagos a título de indenização securitária, decorrente de supostos danos elétricos causados por oscilação na rede de energia. A sentença julgou improcedente o pedido por ausência de prova do nexo causal e por ausência de vínculo da segurada com a unidade consumidora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar se houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) apurar a existência de responsabilidade da concessionária por danos a equipamentos eletroeletrônicos, com base na responsabilidade objetiva; (iii) examinar a suficiência das provas apresentadas, especialmente os laudos técnicos unilaterais; (iv) analisar a validade da sub-rogação exercida pela seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o recurso impugnou de forma específica os fundamentos da sentença.
4. A responsabilidade da concessionária é objetiva, mas exige comprovação de nexo de causalidade entre a falha no serviço e o dano.

5. Os laudos técnicos juntados pela autora são unilaterais, genéricos, sem metodologia detalhada e não assinados por profissional habilitado, não sendo suficientes para comprovar a causa do dano.

6. A ausência de comunicação prévia do sinistro à concessionária impossibilitou a realização de perícia técnica contemporânea, conforme dispõe a Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

7. Além disso, não foi comprovado o vínculo da segurada com a unidade consumidora, inviabilizando a sub-rogação alegada pela seguradora, nos termos do art. 349 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A concessionária de energia responde objetivamente por danos decorrentes de falha no serviço, desde que demonstrado o nexo causal. 2. Laudo técnico unilateral e sem rigor técnico não comprova o nexo de causalidade exigido. 3. A ausência de comunicação prévia do sinistro inviabiliza a prova contemporânea. 4. A seguradora não pode exercer sub-rogação se ausente vínculo entre a segurada e a concessionária.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14, 22; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 611.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1037900-25.2022.8.11.0041; TJMT, Apelação Cível nº 1000479-65.2019.8.11.0086; STJ, REsp 1.321.739/SP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.
, em face de sentença prolatada pelo MM. Juiz
Pierro de Faria Mendes
da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente o pedido contido nos autos da
Ação de Regresso nº 1026497-25.2023.8.11.0041
,

movida em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Inconformada, a Empresa apelante apresentou razões de recurso, alegando a validade dos laudos técnicos apresentados, a ausência de obrigatoriedade de exaurimento da via administrativa, a presunção de veracidade dos documentos apresentados e a inversão do ônus da prova à luz do Código de Defesa do Consumidor. Requer, ao final, a reforma da sentença para o acolhimento do pedido inicial.
(ID. 287954858)

Contrarrazões foram apresentadas, nas quais a parte apelada pugna pelo
não conhecimento
do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, e, no
mérito
, pela manutenção da sentença, sob os fundamentos de ausência de nexo causal, caso fortuito (descarga atmosférica), e insuficiência das provas produzidas pela parte autora. (ID. 287954861)

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a apelada suscitou a preliminar de não conhecimento do recurso por inobservância do princípio da dialeticidade recursal.

O referido princípio exige que a parte recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão atacada, demonstrando o erro ou injustiça do provimento jurisdicional que pretende modificar, estando ele estampado no art. 1.010, II e III do Código de Processo Civil.

Da análise das razões recursais, constato que o apelante apresentou argumentação específica contra os fundamentos da sentença, com destaque para a alegação de comprovação do nexo causal por meio dos laudos técnicos, a desnecessidade de prévio requerimento administrativo e existência de vínculo entre a segurada e a concessionária, sendo estas alegações o cerne da fundamentação da sentença impugnada.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

É como VOTO.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem de
Ação de Regresso
,
movida por
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.
,

ajuizada pela seguradora em face da concessionária de energia
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
pleiteando o reembolso de valores pagos à sua segurada, a título de indenização securitária, por danos materiais decorrentes de suposta oscilação na rede elétrica da concessionária ré.

Narra a parte autora que, em virtude de distúrbios elétricos ocorridos no imóvel segurado, equipamentos eletroeletrônicos restaram danificados. Sustenta que os danos decorreram de falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, o que configuraria responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, e artigos 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor.

Ao término da instrução processual, o d. Magistrado
a quo

assim sentenciou o processo
:

(...) Outrossim, quanto ao
mérito,
cumpre assinalar que, no caso em apreço, incide a regra da responsabilidade objetiva, que obriga o ente público ou a pessoa jurídica de direito privado que se investe dessa condição ao prestar serviços públicos a reparar os danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente de culpa, à luz do que prescrevem o
art. 37, § 6º, da Constituição Federal e, também aqui, os artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, visualizados a seguir, respectivamente:

“Art. 37. (...)

§ 6º - (...)

Art. 14. (...)

Art. 22. (...)

A relação de consumo se visualiza, evidentemente, nos termos do que dispõem os artigos 2º e 3º da Lei Federal 8.078/90, entre a empresa concessionária dos serviços de energia elétrica e a pessoa, física ou jurídica, usuária desse serviço público por ela ofertado.

Todavia, em se tratando de ação regressiva proposta pela empresa de seguro contra a concessionária, é de se ter em conta que, em razão do contrato de seguro firmado com a destinatária final do serviço, devidamente comprovado nos autos, a seguradora indenizou tal destinatária, a consumidora segurada, e se sub-rogou nos seus direitos, privilégios e garantias legais, valendo-se, para tanto, da ação de regresso, conforme entendimento pacífico de nossos tribunais (STJ, REsp 1.651.936/SP; REsp 1.321.739/SP), não sendo diferente a condução dada pelo egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso a casos similares:

(TJMT, N.U 0034594-75.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)

(TJMT, N.U 0032705-86.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

Com efeito, uma vez provado o dano e a sua relação de causalidade com ato comissivo ou omissivo praticado por agente público, neste caso a empresa concessionária do serviço público de fornecimento de energia elétrica, deverá incidir a obrigação de indenização por ato ilícito, independentemente de demonstração de culpa, a menos que se comprove uma das causas excludentes dessa responsabilidade:

(STF, 1ª Turma, RE, Min. Celso de Mello, 28.5.96 – RT 733/130)

A autora instruiu a petição inicial com
laudo técnico extrajudicial
que indicaria danos por descarga elétrica e
comprovante de pagamento da indenização
à segurada. A ré, por sua vez, apresentou documentos técnicos (PRODIST – Módulo 09 – ANEEL) que
atestam ausência de anomalia elétrica
na rede no período do sinistro e reiterou que
não houve registro do sinistro nos sistemas da concessionária
, o que impediu a produção da prova contemporânea, conforme previsto nas normas reguladoras (Resolução ANEEL nº 414/2010).

Ainda mais, alega que sequer houve interrupção ou variação elétrica na data mencionada.

Inclusive, os laudos juntados pela autora não dão conta de comprovar seguramente a ligação entre os danos nos aparelhos elétrico-eletrônicos da segurada e a suposta falha na prestação dos serviços de energia elétrica, a ensejar o dever de ressarcir, uma vez que foram produzidos unilateralmente, não podendo atestar, com absoluta certeza, que as avarias se deram em decorrência de sobrecarga de energia.

Além disso, também não foram observados os procedimentos previstos na Resolução 414/2010, da ANEEL, no que diz respeito ao ressarcimento, mediante a oportunidade à concessionária de produzir a prova técnica à época do sinistro, o que teria dirimido toda essa controvérsia.

Os tribunais pátrios têm compreendido ser imprescindível, para a procedência da ação regressiva, o
pedido prévio de ressarcimento, como meio de dar à prestadora de serviço a oportunidade de produzir a prova técnica no momento do sinistro
, conforme se confere dos julgados a baixo transcritos:

(TJ-SP - AC: 10043523820218260037 SP 1004352-38.2021.8.26.0037, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 19/05/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2022) destaquei

(TJ-RS - APL: 50053640620208210033 SÃO LEOPOLDO, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 20/05/2022, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 23/05/2022
).(grifo nosso)

No mesmo sentido o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(N.U 1054186-49.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023).(
Grifo nosso)

Considerando a ausência de prova robusta do nexo causal entre os danos descritos na inicial e a conduta da parte ré, impõe-se o afastamento do dever de indenizar. A presunção de que as avarias resultaram de oscilação ou sobrecarga na rede elétrica não encontra amparo em prova unilateral produzida pela parte autora e desacompanhada de outros elementos probatórios. Outrossim, a prova unilateral apresentada pela autora, desprovida de perícia técnica judicial ou outra evidência concludente do nexo de causalidade entre a conduta da ré e o dano alegado, afasta a responsabilização nos termos do
art. 14 do CDC.

Destaca-se ainda que a parte autora
não impugnou a alegação expressa da ré
de que a segurada
CLAIR GOMES PRESSER não possuía vínculo com a concessionária
, tampouco foi localizada no sistema interno da ré (id. 128789075).

Nos termos do art.
341, caput, do CPC
, os fatos não impugnados presumem-se verdadeiros, salvo se contrariarem prova dos autos — o que não é o caso.

A ausência de demonstração do vínculo da segurada com a unidade consumidora invalida a
sub-rogação invocada pela seguradora
, pois
não é possível sub-rogar-se em direito que o segurado não possuía
, seja por inexistência de relação de consumo, seja por ausência de titularidade da unidade danificada.

Assim, sob este
fundamento autônomo adicional
, a ação também não pode prosperar, por
ausência de legitimidade ativa
decorrente de sub-rogação inválida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, com
resolução do mérito
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios
, que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, §2º do CPC. (...)”. (287954856)

Pois bem.

A controvérsia reside na
possibilidade de
responsabilização da concessionária de energia elétrica pelos danos elétricos
alegadamente
sofridos pelos segurados da seguradora apelante.

De início, cumpre esclarecer que a relação existente entre a concessionária de serviço público e os consumidores de energia elétrica é de
natureza consumerista
, submetendo-se ao regramento do
Código de Defesa do Consumidor
.

A responsabilidade da concessionária é
objetiva
, conforme determinam o
art. 37, § 6º, da Constituição Federal
e o
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
, cabendo à seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos dos consumidores/segurados, comprovar os pressupostos ensejadores do dever de indenizar, quais sejam,
(i) a existência do dano, (ii) a conduta da concessionária e (iii) o nexo causal entre ambos.

Embora a responsabilidade da concessionária seja objetiva,
é imprescindível a comprovação do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano alegado
.

No caso em exame, apesar de comprovada a ocorrência dos danos elétricos e o pagamento de indenização securitária a consumidora, entendo que a r. sentença deve ser mantida, pois
não restou satisfatoriamente demonstrada
a relação de causalidade entre os danos sofridos e a conduta atribuída à concessionária ré.

A uma, porque
a concessionária
negou a ocorrência de perturbações na rede elétrica no momento dos supostos danos
, conforme demonstrado pelos relatórios do
Módulo 9 do PRODIST anexados à contestação (ID. 287954378),
que
atestam a regularidade do fornecimento de energia elétrica na data dos fatos
.

A dois, porque os “
laudos técnicos”
unilaterais apresentados pela Empresa Apelante, além de
não contarem
com a assinatura de profissional devidamente habilitado, tampouco se mostraram
conclusivos
acerca do nexo de causalidade, variando desde
meras conclusões genéricas e lacônicas
até apontamentos para causas
desvinculadas da atividade da concessionária
, como
descargas atmosféricas
.

Ademais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e endossado por esta Corte, descargas atmosféricas (raios),
são decorrentes de casos fortuitos ou força maior
, o que interrompe o nexo de causalidade, e
exclui consequentemente a responsabilidade da concessionária
, diante da ausência da falha da prestação de serviço.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
REGRESSIVA
DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – VÁRIOS SEGURADOS – COM RELAÇÃO A UM SEGURADO - DANOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA (
RAIO
) –
CASO

FORTUITO
– CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – COM RELAÇÃO AOS DEMAIS SEGURADOS - LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS, SUPERFICIAIS E GENÉRICOS – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado dos autos que os danos sofridos pelo segurado Multi Trato Nutrição Animal LTDA EPP se deram em virtude de descargas atmosféricas (força maior), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, os pedidos da inicial devem ser julgados improcedentes.

Com relação aos demais segurados, em que pese os laudos juntados pela seguradora, não há como exprimir daqueles, prova inequívoca que a queima dos equipamentos está relacionada à eventual interrupção dos serviços prestados pela
concessionária
, porquanto os laudos são genéricos, unilaterais e atestados por técnico sem qualificação profissional.

Havendo ausência de nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da
concessionária
de energia, inexiste dever de indenizar.” (N.U 1037900-25.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR – OFENSA À DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – RESSARCIMENTO À SEGURADORA QUE INDENIZA O CONSUMIDOR – QUEIMA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – OCORRÊNCIA DE CHUVA FORTE E
RAIOS
– INEXISTÊNCIA DO DEVER DE RESSARCIR –
CASO

FORTUITO
E FORÇA MAIOR – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em ofensa à dialeticidade quando a parte expõe as razões de sua inconformidade com o decisum de forma clara, bem como os motivos pelos quais busca a sua reforma.

Se não há comprovação de que a queima dos aparelhos se deu por oscilação de energia elétrica, descabe falar em direito de regresso da seguradora em relação à
concessionária
de energia elétrica.

Se a queima dos aparelhos eletrodomésticos se deu em decorrência de chuva forte e
raios
, resta verificada a ocorrência de evento denominado de
caso

fortuito
ou de força maior, que afasta a responsabilidade da
concessionária
de serviço público em indenizar à seguradora, nos termos do art. 14, § 3º do CDC.

Apelo provido com a inversão do ônus sucumbencial.”

(N.U 1000479-65.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

Ainda, este Sodalício possui entendimento pacífico de que laudos técnicos unilaterais, produzidos sem observância do contraditório e da ampla defesa e, ainda, não produzidos por profissional habilitado, não têm o condão de comprovar o nexo de causalidade exigido para a responsabilização da concessionária. A propósito:

(...)
Os
laudos
técnicos apresentados são documentos
unilaterais
que não possuem metodologia detalhada, tampouco identificação de
profissional

habilitado
, sendo insuficientes para comprovar o nexo causal entre a oscilação de energia e os danos alegados.
A seguradora não preservou os equipamentos sinistrados para viabilizar perícia técnica, tampouco produziu prova antecipada, impossibilitando a comprovação do alegado defeito na prestação do serviço da concessionária.
A ausência de prova concreta do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos alegados inviabiliza a condenação ao ressarcimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, salvo quando demonstrada excludente de responsabilidade.

Laudo
técnico
unilateral
e sem metodologia adequada não é suficiente para comprovar o nexo causal entre oscilações na rede elétrica e danos a equipamentos.
A falta de preservação dos bens sinistrados e a ausência de prova pericial impedem a comprovação do direito à indenização.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 349 e 786; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 381.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 188; TJMT, Apelação Cível nº 1011157-41.2023.8.11.0041; TJMT, Apelação Cível nº 1000315-37.2020.8.11.0031; TJMT, Apelação Cível nº 1041044-07.2022.8.11.0041. (N.U 1001971-91.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025) (destaquei)

(...) III. Razões de decidir

3. Embora a seguradora se sub-rogue nos direitos do segurado, aplicando-se a ela o Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não isenta a parte autora de demonstrar o evento danoso, o dano e o nexo de causalidade.

4. Os documentos apresentados (
laudos
técnicos) foram considerados insuficientes, pois elaborados de forma
unilateral
, sem assinatura de especialista
habilitado
, e sem detalhamento técnico ou indicação precisa da origem dos danos e das datas do evento.
5. Não houve a instauração de processo administrativo nem produção de perícia técnica apta a comprovar a responsabilidade da concessionária.
6. Ausente a comprovação do nexo causal, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, §§ 2º, 8º e 11, do CPC.

Tese de julgamento: "A inversão do ônus da prova em
ações

regressivas
de seguradoras não dispensa a comprovação mínima de nexo causal entre o dano alegado e a conduta atribuída à parte demandada."
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 346, III, 349, e 786; Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AI 70084700707, Rel. Thaís Coutinho de Oliveira, Décima Câmara Cível, j. 17/12/2020; TJ-MT, Apelação Cível 0013486-87.2016.8.11.0041, Rel. Serly Marcondes Alves, j. 16/12/2020. (N.U 1032344-08.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025) (destaquei)

Importa destacar que a matéria é regulada pela
Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021
, que, ao substituir a antiga Resolução nº 414/2010, estabelece, em seu art. 611, que, nos processos de ressarcimento por danos elétricos, a distribuidora deve apurar o nexo de causalidade a partir da análise técnica dos registros de sua rede, seguindo os parâmetros do Módulo 9 do PRODIST. Tal análise, contudo, depende da
comunicação imediata do sinistro
, condição que não foi observada.

A despeito da alegação de inversão do ônus da prova, a autora
não se desincumbiu do seu encargo mínimo
, tampouco logrou infirmar as evidências técnicas apresentadas pela concessionária, limitando-se a imputações genéricas sem respaldo documental idôneo.

Dessa forma,
não há prova robusta de que os danos aos equipamentos dos segurados da apelante tenham sido causados por falha na prestação do serviço da concessionária
, o que afasta a responsabilidade da apelada.

Por fim, no que concerne à ausência de vínculo da segurada
CLAIR GOMES PRESSER
com a unidade consumidora apontada, verifica-se que, além da
ausência de impugnação
pela parte autora às alegações da ré (CPC, art. 341), os autos também
não foram instruídos com qualquer documento
apto a demonstrar que a segurada era titular da referida unidade consumidora ou que ali residia à época do suposto sinistro.

Ausente tal demonstração, inexiste relação de consumo entre a segurada e a concessionária ré, o que inviabiliza o exercício do direito de regresso pela seguradora, por ausência de sub-rogação válida (CC, art. 349). Não se pode sub-rogar em direito que não existia, o que constitui causa autônoma de improcedência.

Dessa forma, não há como se acolher a pretensão recursal.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela Empresa
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.
, mantendo-se integralmente a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios fixadas na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025